Tribunal: CARF
Processo: 10410.721223/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.721223/2011-05 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.586 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2019 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
USINA CAETÉ S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que: 1 - a unidade preparadora intime a recorrente a
apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu
processo produtivo e indicar de forma minuciosa qual a relevância e essencialidade dos
dispêndios gerais que serviram de base para tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170
STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota CEI/PGFN 63/2018. 2 - A Unidade Preparadora
também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para o qual deverá considerar, além do laudo a
ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP 1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e
Nota CEI/PGFN 63/2018.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Laércio
Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 509 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721223/2011-05
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

no âmbito da DRJ/SP de fls. 469, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 398, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 392.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata-se do Pedido de Ressarcimento no 15447.84265.270706.1.1.09-6733 (fls. 7/10),
no valor de R$ 2.805.276,68, referente a créditos na apuração não cumulativa da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social relativos a mercado externo,
auferidos no 3o trimestre de 2004. A esse crédito a contribuinte vinculou a Declaração
de Compensação no 01347.01598.270706.1.7.09-7642 (fls. 3/6).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maceió emitiu o Despacho Decisório de
fls. 395/396 reconhecendo em parte o direito creditório no montante de R$ 1.859.532,89
e homologando integralmente a compensação declarada, com base no Parecer Saort no
152/2011 de fls. 392/394, que se fundamentou na análise do pedido de ressarcimento
efetuada nos autos do processo administrativo no 10410.720571/2011-57, que resultou
no Relatório Fiscal juntado às fls. 75/77.
Por sua vez, esse relatório fiscal se reporta ao Termo de Encerramento Parcial – Ano
2004 (fls. 53/74), para a descrição dos motivos que levaram às glosas e ao deferimento
parcial do pedido de ressarcimento.
No Termo de Encerramento Parcial – Ano 2004, o auditor-fiscal, após demonstrar a
apuração do rateio proporcional, assim fundamenta as glosas efetuadas:
· alguns produtos adquiridos pela empresa não podem ser enquadrados no conceito de
insumo previsto na legislação. Destacam-se: adesivos, anti-seize, ativador loctite,
bombona plástica, broxa para caiação, câmara de ar para carro de mão, CD para
gravação, colas, escova de aço, fitas adesivas, lixas d'água, lixas de ferro, loctite, lonas
plásticas, luvas de vaqueta, óleo de linhaça, paletes de madeira, papel para cartão de
visita, peças aplicadas em manutenção de ferramentas, peças aplicadas em manutenção
de radioamador, peças aplicadas em manutenção de rede de informática, peças aplicadas
em manutenção de equipamentos da administração, persianas, pincéis, regador plástico,
rolo de lã para pintura, silicone, solventes, super bonder, thinner, tintas diversas,
tetraciclina, tanque de 600 litros, tanque de 800 litros, marcador esferográfico, tubos de
vidro, e outros;
· os seguintes serviços não se enquadram no conceito de insumo previsto na legislação:
serviços de assessoria e consultoria, serviços de carregamento, conserto em
explosímetro, manutenção de equipamentos de instrumentação, jateamento, pintura
industrial, estudos técnicos, lavagem, calibração de equipamentos de laboratório,
serviços de limpeza, confecção de capa protetora, manutenção bomba posto
abastecimento, construção/manutenção de cercas e mata-burros, serviços em
marcenaria, elaboração de projetos, serviços em ferramentas, serviços de limpa mato na
indústria, manutenção de rádios, serviços de topografia, confecção de casinha de
sinalização, confecção de placas, limpeza e pintura, recarga e reparo de extintores,
confecção de bolsa tira-colo, pintura em letreiros, serviços de atualização de software,
confecção de tochas de sinalização, confecção de logotipos, projetos de fabricação e
montagens, locação de chácara, serviços em bebedouro, manutenção medidor bomba
abastecimento, serviços de colocação de forro em capacetes de motocicletas, locações
de rádio portáteis, e outros;
· com base na Solução de Divergência Cosit no 12, de 24/10/2007, não se consideram
insumos, para fins de desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, materiais de limpeza de equipamentos e máquinas, graxas, pinos, tarraxas e
ferramentas. Dentre os principais materiais de limpeza cujos créditos foram glosados,
destacam-se: hipoclorito de sódio, utilizado no tratamento da água da torre de
resfriamento como agente bactericida; soda cáustica em escama, utilizada na limpeza
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

dos equipamentos, tais como buchas de bronze, telas e peneiras de caldo, etc; e
optisperse, utilizado no processo de fabricação de álcool para tratamento das águas das
caldeiras. Dentre as principais ferramentas excluídas pela fiscalização da base de
cálculo de aproveitamento de crédito, destacam-se: bico de corte, chaves de fenda,
chaves soquete, discos de corte, espátula para pneus, manômetros, pistola para pintura,
revólver de alta pressão para lava-jato, termômetros, alicates, caixas de ferramentas,
dinamômetro, lupa, sonda de medição, bomba propulsora de graxa, maçarico de solda,
bits de aço, cinta para cargas, nível industrial em aço, e outros;
· os gastos com veículos leves, que não se inserem diretamente no processo produtivo,
não podem ser considerados como insumos na apuração do PIS/Pasep e da Cofins na
modalidade não cumulativa. Os veículos considerados são tais como:
Gol, Saveiro, Hilux, Mitsubshi L200, Ford Ranger, Kombi, motocicletas, bicicletas;
· foram glosados créditos relativos a materiais e serviços utilizados na construção civil,
porque a empresa deveria ter incorporado tais gastos com benfeitorias em seu ativo e a
partir daí ter aproveitado as despesas com depreciação e amortização como crédito. Fora
deste caso, não há como aproveitar créditos de tais gastos;
· foram glosados os créditos relativos a transporte de pessoal, por não se enquadrar no
conceito de insumo na apuração do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade não
cumulativa e não ter nenhuma outra hipótese legal para aproveitamento de crédito
decorrente dessa despesa;
· foram glosados os créditos relativos aos transportes dos seguintes bens, porque não se
enquadram no conceito de insumo na apuração do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade
não cumulativa e não estão contemplados pela previsão legal de créditos relativos a
frete na operação de venda: de calcário/fertilizantes, de barro/argila, de álcool, de
alimentação, de cascalho, de estudantes, de fuligem, de materiais diversos, de melaço,
de mudanças, de terra, de mudas de cana, de torta de filtro, de corretivos de solo, de
equipamentos/materiais agrícolas, de equipamentos/materiais para indústria, de grãos,
de vinhaça, entre outros. Além disso, a previsão legal de apuração de crédito do frete na
operação de venda referese ao regime não-cumulativo, o que exclui o transporte de
álcool, vinculado ao regime cumulativo;
· no processo produtivo de uma usina de açúcar e álcool há insumos que não são
comuns. Uns são exclusivos da produção do açúcar e outros, exclusivos da produção de
álcool. Portanto, não poderiam ser incluídos na base de cálculo que engloba os outros
insumos comuns. Dessa forma, foram excluídos da base de cálculo geral comum os
insumos exclusivos do açúcar, calculando-se sua base de cálculo à parte, sem considerar
os percentuais de rateio proporcional relativos a insumos comuns. A proporcionalidade
utilizada foi apenas em relação às receitas de vendas de açúcar no mercado interno e no
mercado externo. Em relação aos produtos e serviços exclusivos da produção de álcool,
foram eles excluídos da base de cálculo dos créditos, já que a quase totalidade das
receitas da empresa relativas a vendas de álcool referem-se a álcool carburante,
portanto, sujeito ao regime cumulativo. Dentre os insumos exclusivos da produção de
álcool destacam-se: ácido sulfúrico, antiespumante, anti-incrustante coluna de destilação
álcool, ciclo-hexano, dispersante – fermentação álcool, melaço, nutriente art nutriel,
serviço de análise laboratorial de álcool, serviço de limpeza do reservatório de álcool,
serviço de descarrego e armazenagem de álcool, serviço de análise de álcool, serviço de
manutenção da coluna de destilação, algicida para torre de resfriamento, antibióticos,
bactericida para torre de resfriamento, macronutriente para fermentação, micronutriente
para fermentação, serviço de manutenção da centrífuga de álcool, inibidor de corrosão
para torre de resfriamento, spectrus, dispersante de espuma, e outros;
· foram glosados os créditos relativos aos seguintes produtos com alíquota zero:
adubos, calcário, cupinicida, fungos, gesso agrícola, herbicida, inseticida, bactericida,
sulfato de amônia, cotesia flavipes, uréia, fosfatec nitrofosfatado, mudas de cana,
sementes de coentro, sementes de alface, sementes de cenoura, sementes de pepino,
sementes de repolho, sementes de soja, entre outros;
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

· foram glosados os créditos decorrentes de despesas com exportação lançadas na conta
6.1.5.630.04 por não se enquadrarem no conceito de insumo na apuração do PIS/Pasep e
da Cofins na modalidade não cumulativa. O histórico dos lançamentos contábeis
esclarece que tais despesas se referem a serviços de despachantes aduaneiros, assessoria
aduaneira, reembolso de despesas com taxas pagas a sindicatos, serviços de recebimento
e embarque, despesas pela utilização de infraestrutura portuária, despesas com emissão
de certificados, serviços de supervisão, pagamento de demurrage, reembolso de
despesas com estiva, análise do álcool, assessoria na exportação do álcool, entre outros.
Esses gastos também não podem ser considerados como despesas de armazenagem e
frete na operação de venda.
Portanto, não há previsão legal para dedução de créditos a eles relativos. Ressalta-se que
na citada conta constam diversos lançamentos referente a despesas com exportação de
álcool, que é enquadrado no regime cumulativo;
· foram glosados os créditos decorrentes de despesas com comissões sobre vendas, que
se referem inclusive a vendas de álcool, por não se enquadrarem no conceito de insumo
para fins de creditamento na apuração do PIS/Pasep e da Cofins na modalidade não
cumulativa;
· a contribuinte deduziu créditos relativos a despesas de carregamento e serviços de
movimentação de mercadorias. Esse procedimento não encontra respaldo na legislação,
já que essas despesas não podem ser consideradas insumos na apuração do PIS/Pasep e
da Cofins na modalidade não cumulativa e também não se enquadram como despesas de
armazenagem de mercadoria. Assim, pela falta de previsão legal, os créditos decorrentes
dessas despesas foram glosados;
· a contribuinte incluiu em seu pleito valores correspondentes ao crédito presumido de
atividades agroindustriais, sem que haja previsão legal para tanto. Por esse motivo, os
valores correspondentes aos créditos presumidos foram integralmente glosado.
O auditor-fiscal também glosou créditos relativos ao estoque de abertura (fl. 58), porque
a apuração não obedeceu à legislação, já que a contribuinte o calculou considerando a
totalidade dos estoques existentes em 31/01/2004, sem a exclusão do estoque de
produtos sujeitos à incidência cumulativa.
Cientificada do despacho decisório em 07/06/2011 (fl. 397), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 07/07/2011 (fls. 398/420), na qual, depois de
defender a tempestividade de sua manifestação, afirma que o cerne da imputação feita
pelo auditor-fiscal diria respeito à abrangência do conceito de insumo na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins. Nesse sentido ela tece arrazoado sobre a
definição de insumo para dedução de créditos na apuração dessas contribuições, no
intuito de demonstrar que a interpretação restritiva do Fisco, não merece prosperar. Para
ela:
· após a Emenda Constitucional no 42, de 19 de dezembro de 2003, a não
cumulatividade não pode mais ser interpretada exclusivamente pelas disposições
contidas nas Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Isso porque essa emenda constitucional deixou a cargo da lei apenas
definir quais seriam os setores da atividade econômica abrangidos pela não
cumulatividade. Essa previsão de não cumulatividade sob o prisma constitucional
significou uma verdadeira alteração conceitual e de abrangência da não cumulatividade,
afastando a aplicação limitada do rol do art. 3o das Leis n.
10.833/03, que passou a não ser mais interpretado pelo ordenamento constitucional
como rol taxativo, mas meramente exemplificativo. Com essa delimitação do campo de
atuação da lei, não é mais possível limitar os tipos de insumos sob pena de afronta ao §
12 do art. 195 e da Constituição Federal, bem como aos princípios da isonomia
tributária e do não-confisco, estabelecidos no art. 150, incisos II e IV, da Carta Magna;
· não bastasse o rol estipulado pelo artigo 3o da Lei n. 10.833/03 ter perdido sua
aplicabilidade taxativa em face do § 12 no art. 195 da CF/88, a Instrução Normativa n.
404/2004, acabou por INOVAR o ordenamento jurídico, exigindo que os bens e/ou
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

serviços tivessem “contato direto” com o produto em fabricação, se revelando, portanto,
em absoluto descompasso com o ordenamento constitucional vigente, além de ferirem o
princípio da legalidade, na medida em que criam restrições à aplicação da não
cumulatividade, ao arrepio da lei.
A contribuinte cita jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais com
o entendimento que todos os custos despendidos com pessoas jurídicas que sejam
necessários para as operações da empresa devem gerar créditos na apuração do
PIS/Pasep e da Cofins pela sistemática não cumulativa, assemelhando-se, assim, com o
conceito de despesas dedutíveis na apuração do IRPJ.
A manifestante passa então a discorrer sobre a natureza das suas atividades que
englobam desde o cultivo e a extração da matéria-prima (cana-de-açúcar) até a
industrialização propriamente dita e a venda dos produtos. Segundo ela, o seu processo
de produção é bastante amplo e complexo e implica na necessária utilização de um
leque de bens e serviços imprescindíveis para a realização regular de suas atividades.
Em sua descrição, ela entra em detalhes sobre o cultivo, a extração e a industrialização
da cana, por entender que isso seja necessário para a correta análise do caso em tela.
Nessa descrição, ela destaca que a fase de industrialização da cana-deaçúcar possui
procedimentos comuns para a produção de etanol e de açúcar, antes de se passar a
procedimentos específicos para cada um desses produtos.
A partir disso, a manifestante passa às seguintes alegações referentes às glosas
específicas feitas pelo auditor-fiscal:
· os produtos que o auditor-fiscal sustenta que não se enquadrariam como insumos são
indispensáveis à manutenção do processo produtivo da empresa, seja no campo ou na
indústria, razão pela qual devem ser incluídos no conceito de insumos. Para
exemplificar, pode-se citar as peças aplicadas em manutenção de radioamadores, que
são necessários para a comunicação interna nas áreas industriais e agrícolas, na logística
entre transportes e frentes de colheita da cana-de-açúcar. Os radioamadores visam
evitar, por exemplo, colisões entre os veículos que trabalham no transporte da cana-de-
açúcar e auxiliar na logística de veículos nas frentes de colheita. Por isso, eles são
incontestavelmente necessários no decorrer dos procedimentos de plantio, corte,
carregamento e transporte de cana-de-açúcar;
· todos os exemplos citados pelo auditor-fiscal de serviços cujos créditos foram
glosados representam custos e despesas operacionais que têm que ser realizados para a
boa e regular execução das atividades da contribuinte. Não há como conceber uma
empresa agroindustrial do setor sucroalcooleiro sem análise do solo e seus fertilizantes,
sem o serviço de topografia ou mesmo sem ofertar condições ambientais de trabalho
adequadas;
· o auditor-fiscal entendeu que os materiais de limpeza de equipamentos e máquinas,
graxas e ferramentas seriam insumos indiretos e, como tais, não gerariam direito a
créditos. Todavia, a legislação não faz essa diferença entre insumos diretos e indiretos,
não cabendo, pois ao Fisco restringir a aplicação da não cumulatividade do PIS/Pasep e
da Cofins;
· merece destaque a desconsideração dos créditos decorrentes de graxas, pois, não
bastasse sua inclusão na correta conceituação de insumos, essas despesas se
caracterizam como lubrificantes, que está previsto na hipótese de dedução de créditos
do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003. A graxa nada mais é do que um
lubrificante utilizado nas máquinas e equipamentos, não existindo embasamento para
supor que tal lubrificante deveria ter sido mencionado especificamente na lei;
· com relação às ferramentas, é interessante pontuar que se tratam de utensílios
utilizados pelas oficinas mecânicas e elétricas indispensáveis à manutenção de máquinas
e equipamentos industriais e agrícolas, caminhões, tratores, carregadeiras, dentre outros
veículos. A utilização das ferramentas interfere diretamente no processo produtivo da
empresa, uma vez que são exercidas sobre bens usados, deteriorados ou inutilizados
com a finalidade de renovar ou restaurar máquinas, equipamentos industriais e
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

agrícolas, para que possam ser utilizados em condições normais de funcionamento. Para
um melhor esclarecimento, podemos citar alguns exemplos destas ferramentas
necessárias ao corte, trato, formação e colheita da cana-de-açúcar: Enxadas, picaretas,
pá quadrada e redonda, enxadecos, chibancas, facão e foice para corte de cana, faca e
facão de corte para uso em colheitadeira, foice, lança chama, etc. Com a devida vênia,
não é difícil constatar que a Autoridade Fiscal não agiu com razoabilidade ao restringir
ao extremo o conteúdo do dispositivo legal em comento;
· da mesma forma que os veículos e máquinas pesados integram o processo produtivo
das usinas de açúcar e álcool, os veículos leves que estão no campo dia e noite dando
suporte ao departamento agrícola ou que estão constantemente dando apoio ao parque
industrial, para que se possa executar o processo de industrialização com eficiência,
integram o complexo processo produtivo de uma agroindústria, juntamente com os
combustíveis utilizados e as peças e equipamentos destinados a sua manutenção e
conservação;
· nem todo gasto em construção civil é decorrente da realização de benfeitorias.
Quando foram efetuados gastos com benfeitorias, o procedimento foi o da incorporação.
Ocorre que, alguns serviços e materiais utilizados na construção civil eram decorrentes
de simples manutenção das construções, não havendo, neste caso, que se falar em
enquadramento como benfeitorias e posterior incorporação ao Ativo para fins de
aproveitamento de créditos decorrentes dos gastos com depreciação e amortização.
Todos os custos e despesas operacionais se caracterizam como insumos, estando aptos a
gerar créditos dentro da sistemática não cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins. Esse
conceito está definido no Regulamento do Imposto de Renda, arts. 290 e 299. Ademais,
os materiais para construção civil utilizados são absolutamente essenciais à conservação
e manutenção de toda a unidade industrial, pois são aplicados nas máquinas e
equipamentos com o intuito de preservá-los, para que estes possam ser utilizados em
total condições de uso. Os serviços de construção civil foram exercidos, por exemplo,
na manutenção e conservação de caldeiras, de edificações industriais, de imóveis e de
utensílios de oficinas mecânicas e elétricas;
· o transporte de pessoal nada mais é do que um serviço necessário à cadeia produtiva
da contribuinte, para a consecução de suas atividades, sobretudo para o cultivo, extração
e industrialização de seus produtos. Basta raciocinar, por exemplo, como os
trabalhadores chegariam às frentes de corte das plantações, se não existisse a realização
de gastos com esses serviços. Por isso, tais serviços devem ser considerados insumos
nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Na mesma linha está a utilização de crédito decorrente da prestação de serviços de
transportes diversos tais como: de bagaço, de equipamentos/materiais agrícolas, de
terra/tocos, de calcário/fertilizantes, de grãos/sementes, de mudas de cana, de vinhaça,
etc. Trata-se de serviços de transportes cujos custos estão dentro do processo produtivo
e, portanto, dentro do conceito de insumo, aptos a gerar créditos na apuração do
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativos;
· a fiscalização desconsiderou despesas com exportação lançadas na conta 6.1.5.630.04.
Trata-se de serviços de despachantes aduaneiros, serviços de desembaraço aduaneiro,
serviços de estivagem, serviços de recebimento e embarques, despesas pela utilização
de infraestrutura portuária, pagamento de demurrage, dentre outros. Essas despesas
estão dentro do conceito de insumos para fins da não cumulatividade do PIS/Pasep e da
Cofins. Ainda que assim não fosse, estariam enquadradas na hipótese do art. 3o, inciso
IX, da Lei no 10.833, de 2003, porque nada mais são que despesas decorrentes da
armazenagem das mercadorias nos portos, para fins de remessa dos produtos ao
exterior. Ademais, essas despesas são indispensáveis ao regular processo produtivo da
empresa;
· as comissões sobre vendas são valores pagos a representantes pessoas jurídicas que
incidem diretamente na venda dos produtos, sendo, pois, indispensáveis à
comercialização e entrega dos produtos, não podendo ser dispensado o trabalho
realizado pelo representante. Por isso, em respeito ao princípio da não cumulatividade, é
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

incontestável a necessidade de que sejam considerados os valores referentes a esses
créditos;
· não merece prevalecer a glosa efetuada pelo auditor-fiscal no que pertine às despesas
com carregamento, porque se trata de serviços e despesas indispensáveis ao regular
andamento da cadeia produtiva da empresa agroindustrial, na medida em que são
praticados entre os parques agrícola e industrial. Tais despesas não só se enquadram no
conceito de insumos, como também na hipótese do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833,
de 2003, porque são decorrentes da armazenagem das mercadorias;
· o fundamento do auditor-fiscal para a desconsideração de créditos presumidos sobre
atividades agroindustriais se deu com base no Ato Declaratório Interpretativo no 15, de
22/12/2005, apesar de o Termo de Encerramento Fiscal ser referente exclusivamente ao
ano de 2004. Além disso, não merece atenção a alegação de ausência de previsão legal
como fundamento das glosas haja vista que se tratam de insumos integrante da cadeia
produtiva da Contribuinte. Por outro lado, a compensação foi efetivada com base na
previsão contida no art. 21 da Instrução Normativa 600/2005, vigente à época da
transmissão da PER/DCOMP em debate.
Ao final a manifestante conclui:
Foi detalhadamente demonstrada a aplicação e consumo de cada produto necessário ao
exercício da atividade e manutenção da fonte produtora, bem como que se tratam de
produtos absolutamente indispensáveis à industrialização da cana-de-açúcar para a
produção do etanol, do açúcar e geração da energia elétrica.
Sendo assim, no decorrer da cadeia produtiva é imprescindível a aquisição de diversos
produtos que inequivocamente sofrem alteração, desgaste ou dano através de sua ação e
contato em diversas atividades diretamente ligadas à produção e industrialização da
cana-de-açúcar.
Desse modo, forçoso admitir que todos os custos, despendidos com pessoas jurídicas,
que sejam necessários para as operações da cadeia de produção geram créditos para a
apuração do PIS e da COFINS.
Resta evidente que o objetivo primordial da legislação que trata da matéria foi no
sentido de desonerar a produção de bens e serviços, motivo pelo qual se deve considerar
insumos como todas as despesas e investimentos que contribuem para a formação de
determinado resultado, mercadoria ou produto até o acabamento ou consumo final, sem
as restrições impostas pelas Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004 e,
notadamente, com observância da forma definida pelos artigos 290 e 299 do
Regulamento do Imposto de Renda (decreto n° 3.000/99).
Por estes motivos, é necessário reconhecer a total insubsistência das glosas realizadas
pelo ilustre fiscal.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
INSUMO. CONCEITO.
Insumo é a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem e qualquer
outro bem adquirido de terceiros, não contabilizado no ativo imobilizado, que sofra
alteração em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação
destinado à venda, ou então que seja aplicado ou consumido na prestação de serviços.
Considera-se insumo também o serviço prestado por terceiros aplicado na produção do
produto destinado à venda ou na prestação de serviço.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

ARMAZENAGEM. SERVIÇOS DECORRENTES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Para a apuração da Cofins não cumulativa, a legislação prevê a dedução de créditos
relativos às despesas com armazenagem, hipótese esta que não pode ser estendida a
despesas com serviços que seriam decorrentes da armazenagem.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve a matéria do
creditamento sobre os insumos do processo produtivo, na apuração das contribuições PIS e
COFINS não cumulativas, matéria recorrente nesta seção de julgamento.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Dicotomia que retrata a
presente lide administrativa.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento da matéria, definir quais
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.586 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721223/2011-05

produtos e serviços estão sendo pleiteados, além de identificar em qual momento e fase do
processo produtivo eles estão vinculados, situação que não ocorreu até o presente momento.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Em algumas das matérias constantes nos autos é possível verificar que a glosa foi
realizada de forma genérica, assim como ficou evidente a necessidade de analisar a relevância e
essencialidade dos dispêndios com “transporte de pessoas aos campos de plantações”,
construções e materiais de limpeza, por exemplo.
Em geral, no setor frigorífico, as análises laboratoriais são consideradas relevantes
e essenciais para as atividades da empresa. O setor possui uma regulação sanitária rigorosa por
manusear alimentos. Este Conselho possui diversos julgados nesse sentido, como o constante no
Acórdão n.o 3803-005.294, por exemplo.
Ficou evidente a necessidade da diligência, porque dependendo do tipo do
dispêndio sobre o qual o crédito foi aproveitado, este conselho poderá reverter parte das glosas.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1 – a unidade preparadora intime a recorrente a apresentar laudo conclusivo, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, para detalhar o seu processo produtivo e indicar de forma
minuciosa qual a relevância e essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base para
tomada de crédito, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e Parecer Normativo Cosit n.o 5 e nota
CEI/PGFN 63/2018.
2 - A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório Fiscal, para
o qual deverá considerar, além do laudo a ser entregue pela Recorrente, o mesmo RESP
1.221.170 STJ, Parecer Normativo Cosit n.o 5 e Nota CEI/PGFN 63/2018.
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado do relatório fiscal para se manifestar dentro do prazo de trinta dias.
Após, retornem os autos a este Conselho para a continuidade do julgamento.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital